Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709114-72.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO ALVES DO AMARANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À origem para juntada da carta de guia provisória. Retornando os autos, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES